Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL N. 7.591/2024. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.383 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que acolheu o pedido inicial e declarou o direito do autor à isenção do IPVA referente ao exercício de 2025.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o réu sustenta que a revogação, redução ou condicionamento de benefício fiscal, como a isenção, não se equipara à majoração de tributo para fins de incidência do princípio da anterioridade. Defende que a exigência do IPVA 2025, com base nos novos critérios estabelecidos pela Lei Distrital no 7.591/2024, não configurou ilegalidade ou abuso de poder, pois decorreu da cessação da condição para a isenção em razão da alteração legislativa, e não de majoração tributária sujeita à anterioridade. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.
4. Em contrarrazões (ID 74900222), a parte recorrida refuta as alegações e pede a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se a nova condição imposta pela Lei Distrital no 7.591/2024, para fruição da isenção de IPVA - consistente na exigência de que o veículo elétrico seja adquirido em revendedor estabelecido no Distrito Federal - pode ser aplicada de forma imediata.
III. Razões de decidir.
6. O Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo" ( Tema no 1.383 RG).
7. Assim, a revogação ou a restrição de benefício fiscal configura majoração indireta de tributo, atraindo a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, consoante tema 1.383 do STF.
8. Nesse contexto jurídico, constata-se que a Lei Distrital no 7.591/2024 foi publicada em 05/12/2024, e o lançamento do IPVA ocorreu em janeiro de 2025, antes do transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, o que viola o art. 150, III, “c”, da CF.
9. Sobre o tema: Acórdão 2.028.499, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.
10. Logo, a sentença impugnada deve ser mantida.
IV. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 155, inc. II; Lei Distrital 1.254/1996, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema Repetitivo no 1383; TJDFT, Acórdão 2033943, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025; e Acórdão 2028499, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025).